Tribunal: TJMT
Processo: 0008493-81.2014.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008493-81.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - CNPJ: 19.292.447/0001-00 (APELADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - CPF: 498.419.800-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) MESES DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE

DO TÍTULO EXECUTADO (ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985)

- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 180 dias reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra
Terezinha de Almeida Grundle - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente
(id. 215647250).

Irresignado, o Apelante (Exequente) argui equívoco do magistrado, porque a execução foi proposta no ano de 2014, com citação editalícia e nomeação de curador especial.

Discorre que não incidiu a prescrição intercorrente, porquanto (1) penhora
on line
foi parcialmente frutífera; (2) não houve inércia na movimentação do feito por parte do credor para localização de bens do devedor para satisfação do crédito executado; e, (3) inviável aplicação do art.
921, §5º, c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, quando não houve declaração suspensão do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença (id. 215647254).

O estabelecimento Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 215647262).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente:

“(...)Vistos etc.

Trata-se de ação de execução proposta por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
em desfavor de
Terezinha de Almeida Grundler – ME
,
ambas qualificadas nos autos, lastreada nos cheques nº 000136 e nº 000144, emitidos em 03 de maio de 2014 e 10 de maio de 2014 respectivamente (Num. 48747763 - Pág. 23).

Diante das tentativas frustradas de citação da executada (Num. 48747763 - Págs. 35, 47, 61), foi determinada a citação por edital (Num. 48747763 - Pág. 69).

Após a citação da executada foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de seus bens, todas sem êxito. (...)

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do artigo 921 do Código de Processo Civil, incluindo o §4º-A, impactando substancialmente o instituto da prescrição intercorrente, notadamente ao prever que o termo inicial da prescrição será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, bem como que, além da citação e intimação do devedor (ressalvadas as hipóteses previstas no Código Civil), apenas a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. (...)

No caso, a execução está fundada em cheques e o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa.

Portanto, a prescrição teve início na data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (Num. 48747763 - Pág.85).

Ainda que se considere como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis realizada após a superveniência da Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do artigo 921 do Código de Processo Civil, formalizada em agosto de 2022 (Num.118930706), o prazo prescricional restou integralizado.(...)

Se em relação à Fazenda Pública, em que há interesse público, foram aplicadas premissas que impedem que um processo perdure por tempo indeterminado, condicionando a interrupção do prazo prescricional à realização de diligências frutíferas para a execução, quanto mais devem ser aplicadas ao particular.

Note-se que o IAC no RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412 – SC (2016/0125154-1), julgado em 22/08/2018, não disciplinou a inovação legislativa, já que superveniente ao referido julgamento.

Pertinente destacar, todavia, que uma das teses firmadas, para efeito do artigo 947 do CPC/2015, fixa que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

No caso, a execução está fundada em cheques e o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa.

Portanto, a prescrição teve início na data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (Num. 48747763 - Pág.85).

Ainda que se considere como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis realizada após a superveniência da Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do artigo 921 do Código de Processo Civil, formalizada em agosto de 2022 (Num.118930706), o prazo prescricional restou integralizado.

artigo 921, §5º c/c artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem ônus processuais para as partes, nos moldes do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 215647250)

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cheque proposta contra o Apelado.

Na origem, a
Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
, em desfavor de
Terezinha de Almeida Grundle – ME (Supermercado Fofão)
, no dia
29/09/2014
,
com objetivo de recebimento das cártulas bancárias nºs 00136 e 000144, do SICOOB, datadas, respectivamente, de 03/05/2014 e 10/05/2014, nos montantes de R$ 3.374, 40 e R$ 3.651,00, devolvidos pelo sacado por ausência de provisão de fundos (id. 215643454, págs. 9 a 11).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em
13/10/2014
(id. 215643454, pág. 30).

Devido às inexitosas tentativas de localização do Executado (id. 215643454, págs. 47 e 61),
houve citação por edital em 22/06/2016
(id. 215643454, pág. 65).

Em 10/08/2016 o Exequente
tomou conhecimento de que o bloqueio
on line
restou infrutífero. Novas tentativas restaram parcialmente exitosas, mas com baixos valores (id.
215643454, págs. 84 e118
).

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de cheque,
é de 180 dias, contados da data da expiração do prazo de apresentação
, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa
, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85
,
in verbis
:

“Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.”

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o art. 240, §2º, do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição

No caso em apreço, a data de emissão dos cheques exequendos foram, respectivamente, em
03 e 10/05/2014
, tendo como limite para apresentação nos dias
03 e 10/07/2014
, ou seja, 60 dias após sua emissão em praça diversa de pagamento. Logo o prazo prescricional se implementou 6 (seis) meses a partir da data de expiração da apresentação das cártulas bancárias.

Sendo assim,
para a contagem do prazo prescricional, é considerada o 03 e 10/07/2014, data de expiração do prazo apresentação do cheque exequendo.

Como,
in casu
, a citação por edital do devedor, ora Agravante, ocorreu apenas em 22/06/2016, nota-se que decorreram mais de 1 (um) ano, vale dizer, bem mais do que os 180 dias reservados à prescrição material
.

Importante frisar que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto
a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC)
.

Veja que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (180 dias) sem que a citação tivesse sido efetivada, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito
.

Sobre o tema, cita-se julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...)

4. É firme nesta Corte o entendimento de que "o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora
(REsp n. 926.312/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 874.114/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018.)”

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO
EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
. (N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 0002793-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024